Tribunal: TJPA
Processo: 0013715-95.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013715-95.2018.8.14.0040

APELANTE: FABIO JULIO SOEIRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II DO CP/40 E ART. 244-B DO ECA. MÉRITO. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a ausência de dialeticidade do recurso, pois totalmente genérica a impugnação, aprecia-se o pleito recursal com base no efeito devolutivo pleno da apelação defensiva. Sendo assim, tem-se que restaram provadas nos autos a autoria e materialidade delitivas, tanto quanto ao crime do art. 157, §2º, inciso II do CP/40 quanto ao crime do art. 244-B do ECA, devendo ser mantida a condenação, assim como a dosimetria penal, pois proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FÁBIO JÚLIO SOEIRO OLIVEIRA em face de sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 01.09.2022 (Num. 11370964), nos autos da Ação Penal nº 0013715-95.2018.8.14.0040 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, previstos no art. 157, §2º, inciso II do CP/40 e art. 244-B do ECA, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, e 01 (um) ano de reclusão, somadas em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semi-aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa apresentou razões recursais sob o Num. 11370967, argumentando que as provas não indicam a descrição narrada na denúncia, pois a vítima teria fornecido declarações distintas em sede policial e em sede judicial.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11370972, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12471317.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade. Em que pese a evidente falta de dialeticidade da peça recursal, pois extremamente genérica tanto em sua fundamentação, quanto em seus pedidos, conhece-se do pedido por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva.

II – Do mérito Penal

II.1 – Da culpabilidade e dosimetria penal quanto aos crimes de roubo majorado – art. 157, §2º, II do CP/40 e corrupção de menores – art. 244-B do ECA.

Embora a ausência de dialeticidade do recurso impeça que se conheça a real irresignação da defesa, pois a peça se mostra totalmente genérica, tanto em sua fundamentação quanto em seus requerimentos, analisa-se o mérito penal como um todo (autoria, materialidade e punibilidade, assim como dosimetria penal), de modo a resguardar a ampla defesa, o contraditório e ainda o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima Maria das Dores Pereira Cunha estava na frente da residência de uma amiga, na rua Marabá. Parauapebas/PA, quando foi abordada pelo acusado e pela adolescente V. A. D. O. R., os quais estavam numa motocicleta marca Honda pop, cor preta, Placa OTQ – 8974. Os assaltantes ameaçaram a vítima mediante uma faca e dela subtraíram um aparelho celular, marca LG K 200, cor dourada. Após a subtração, empreenderam fuga, sendo perseguidos por um mototaxista, ocasião em que caíram ao chão e foram detidos por populares. Foram, então, presos em flagrante delito, na posse da
res furtiva
e ainda da arma usada no crime. Ficou constatado ainda que a motocicleta usada por eles tinha restrição de furto/roubo no banco de dados do DETRAN. Em sede policial, o acusado confessou o delito.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se a materialidade delitiva do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do CP/40) provada por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (uma) faca Starhouse, de cabo preto e branco, 01 (uma) motocicleta marca Honda pop 100, cor preta, placa OTQ – 8974 e 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K200DSF - Num. 11370895 - Pág. 23, auto de entrega do aparelho celular à vítima Maria das Dores - Num. 11370895 - Pág. 26; auto de entrega da motocicleta ao seu proprietário, conforme documentação referida, Cícero Ferreira Barros - Num. 11370895 - Pág. 27.

Em relação à autoria delitiva, tem-se como provas, além dos documentos já referidos, a indicar que o acusado foi preso na posse da
res furtiva
e ainda da arma branca usada no crime, o depoimento da vítima Maria das Dores Pereira Cunha (Num. 11370941 a Num. 11370946), das testemunhas PM Ilson Müller da Silva Mendes (Num. 11370910 a Num. 11370911), PM José Severo da Silva Neto (Num. 11370912 a Num. 11370913), da menor em conflito com a lei V. A. D. O. R. (Num. 11370914 a Num. 11370915), além, é claro, da confissão do acusado (Num. 11370951 a Num. 11370954).

Toda a prova oral colhida foi uníssona e contundente ao confirmar os fatos narrados na exordial, embora a menor tenha negado a consumação do crime de roubo. Isso porque a vítima, as testemunhas policiais e mesmo o acusado confirmaram que este tomou posse do aparelho celular durante a abordagem. Portanto, o depoimento da menor encontra-se isolado do conjunto probatório dos autos, como um todo, não se mostrando crível.

Tem-se ainda o termo de reconhecimento judicial feito pela vítima, sob o Num. 11370940.

Sendo assim, tenho que o conjunto de provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como os elementos informativos colhidos em sede policial, confirmam a autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime do art. 157, §2º, II do CP/40, e ainda quanto ao crime do art. 244-B do ECA, pois também em seu interrogatório o acusado confirmou ter ciência da idade da menor com quem mantém relação conjugal V. A. D. O. R. e ainda a sua participação no crime de roubo, o que foi confirmado por ela própria e pelas demais provas orais, já mencionadas. Quanto à menoridade da vítima em conflito com a lei, tem-se sua certidão de nascimento acostada aos autos sob o Num. 11370895 - Pág. 13, indicando seu nascimento em 13.01.2005.

No que diz respeito à dosimetria penal, a pena fixada pelo julgador mostrou-se correta e proporcional à reprovabilidade da conduta do acusado. Isso porque embora tenha fundamentado de modo inidôneo a negativação de várias circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo. Ademais, o
quantum
de exasperação por força do concurso de agentes encontra-se objetivamente fixado no art. 157, §2º, II do CP/40, tendo o magistrado usado o menor parâmetro de 1/3.

Sendo assim, diante do acerto tanto na fixação da pena para o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do CP/40), quanto para o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e ainda na soma das penas por força do concurso de crimes, nos termos do art. 69 do CP/40, não vislumbro qualquer vício a ser sanado na sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/05/2023